Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO NÃO PERCEBIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-lo a pagar ao autor as diferenças remuneratórias não atualizadas na planilha ao ID 112326960 (ID 35233494), relativos à remuneração requerente de 05/2018 a 10/2018, em valor a ser corrigido monetariamente desde cada vencimento pela SELIC, nos moldes da EC 113/2021.

2. A controvérsia reside em saber se o autor faz jus ao recebimento de remuneração pelo período em que ele esteve preso preventivamente.

3. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público” (RE 1144513 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019).

4. Trata-se de jurisprudência pacífica, recentemente reiterada, consoante se vê no julgamento do RE 1344951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021.

5. Verificado que o autor, servidor público distrital, deixou de perceber remuneração no período em que esteve preso cautelarmente, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento integral dos vencimentos suprimidos naquele momento.

6. Conforme entendimento da Corte Suprema, o Poder Público carece de legitimidade para efetuar descontos na remuneração do servidor público sujeito à prisão preventiva, preponderando, na situação em comento, os princípios da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. Desse modo, os princípios da legalidade e da moralidade não são suficientes para acobertar a supressão de vencimentos ou de proventos.

7. Nesse sentido também já se manifestou o e. TJDFT:

“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE CONCLUSÃO. SUSPENSÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não poderá ser suspenso o pagamento da remuneração de servidor público afastado das funções em decorrência de prisão preventiva e posterior condenação penal, quando ausente trânsito em julgado ou processo administrativo regular, por prevalecerem, no caso, os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337776, 07060759020208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

8. Reforça a necessária aplicação do entendimento firmado pela Corte Suprema o Acórdão 1324289, 07332824120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021.

9. Destaca-se, por fim, que o STF não tratou da questão da legalidade da suspensão de vencimentos no caso de posterior sentença condenatória transitada em julgado, tendo se manifestado de forma generalizada quanto à incompatibilidade dos descontos no período da prisão cautelar.

10. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.